Tribunal: TJDFT
Processo: 0714073-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714073-61.2023.8.07.0000 RECORRENTE: HILMA REGINA AIRES BORGES RECORRIDO: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORA. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, IV). ALCANCE. COMPREENSÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM PONDERAÇÃO COM O OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO SEM AFETAÇÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO DA SUA SUBSISTÊNCIA COM DIGNIDADE. EXEGESE FIRMADA PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA NA CONDIÇÃO DE INTÉRPRETE DERRADEIRA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL INFRACONSTITUCIONAL E GUARDIÃ DA UNIFORMIDADE DA SUA APLICAÇÃO (ERESP 1.582.475/MG). PENHORA. MODULAÇÃO AO AUFERIDO PELA EXECUTADA. REMUNERAÇÃO. ALCANCE SUBSTANCIAL. PENHORA DE PARTE DO AUFERIDO. LEGITIMIDADE. RESOLUÇÃO ANTECEDENTE. PEDIDO REJEITADO. RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. INADIMPLÊNCIA PERSISTENTE. DÉBITO EM ABERTO. ALTERAÇÃO NA RESOLUÇÃO DA QUESTÃO. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. DILIGÊNCIA VOLVIDA À CONSECUÇÃO DO OBJETIVO DO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Conquanto formulado há quase uma década pedido de penhora de parte das verbas salariais auferidas pela executada, não alcançando a postulação eco, sendo rejeitada, persistindo a inadimplência e a inércia da parte executada, afigura-se viável e legítima a renovação da pretensão pela credora sob as novas luzes lançadas sobre a penhorabilidade das verbas de natureza salarial, porquanto não condiz com o objetivo teleológico da fase executiva que, persistindo a inadimplência, a continuidade da relação processual executiva e seu desiderato sejam obstados sob a ótica da preclusão. 2. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 3. Consoante a gênese da proteção dispensada às verbas de natureza salarial com a intangibilidade que lhes é dispensada, excetuadas as situações pontualmente indicadas, visara o legislador preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração, devendo a salvaguarda, contudo, ser interpretada em ponderação com o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita, de forma a se obstar que seja distanciada da sua destinação e ser transmudada em fórmula de inviabilização da realização da obrigação e de prestígio da inadimplência (CPC, art. 833, IV e §2o). 4. Ponderados a gênese e a própria destinação da salvaguardada decorrente da intangibilidade conferida às verbas de natureza salarial e o objetivo do processo de natureza executiva, a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência, donde, em se tratando de executada com rendimentos substanciais, viável a penhora de parte do que percebe como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que o aflige sem comprometimento da sua subsistência. 5. Na ponderação da salvaguarda inerente à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial com o objetivo teleológico da execução reveste-se de lastro exegese segundo a qual, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais, o sobejante pode ser expropriado, desde que preservada sua existência condigna e, em contrapartida, ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige, cujo adimplemento se encontra em situação de letargia em razão da sua inércia, encontrando essa construção hermenêutica, ademais, ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). 6. Segundo a exegese emanada da Corte Superior de Justiça na condição de intérprete derradeira da legislação federal infraconstitucional e guardiã da uniformidade de sua aplicação, a exegese do regramento que assegura intangibilidade às verbas de natureza salarial deve ser ponderado com o objetivo da salvaguarda e o objetivo do processo executivo, tornando viável que, na ponderação dos valores e direitos em conflitos, seja expropriado parte do que aufere o executado renitente à guisa de remuneração, desde que lhe remanesça o suficiente para fomento de suas necessidades materiais sem comprometimento de sua dignidade (STJ, EREsp 1582475/MG). 7. Agravo conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 502, 507, 508, e 833, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se em relação ao deferimento da penhora no percentual de 15% (quinze por cento) sobre os seus rendimentos mensais. Salienta que houve ofensa à coisa julgada/preclusão, considerando que a referida matéria já havia sido apreciada nos autos do agravo de instrumento 20130020153044. Acrescenta que a dívida sob debate não está acobertada pelas exceções legalmente previstas no artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil. Expõe que o montante bloqueado objetiva atender às necessidades indispensáveis à sobrevivência da insurgente e de seus familiares; b) artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil, salientando o advento da prescrição intercorrente, considerando a paralisação injustificada do processo por prazo superior ao da prescrição da pretensão (cinco anos). Por fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e para que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ ADIRSON DE VASCONCELOS JÚNIOR, OAB/DF 20.766 (ID 49633163). Em contrarrazões, a parte recorrida requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXÃO, OAB/DF 53.701 (ID 51508520). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 502, 507, 508, e 833, inciso IV, todos do Código de Processo Civil. Em relação à tese jurídica da ofensa à coisa julgada/preclusão, tem-se que a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Sustentara a agravada a inviabilidade de conhecimento do agravo de instrumento ao argumento de que a matéria nele tratada estaria preclusa, porquanto perfizera o objeto do agravo de instrumento no 2013002015304-4, anteriormente manejado pela ora agravante. Alinhada a arguição, de fato, no recurso individualizado, fora assinalada a impossibilidade da penhora de valores recolhidos em conta salário de titularidade da agravada por possuírem natureza salarial, como se infere da ementa abaixo reproduzida: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDICAÇÃO EQUIVOCADA DO ADVOGADO DO AGRAVADO. COMPARECIMENTO DO RECORRIDO. FORMALIDADE SUPRIDA. PENHORA DE VALORES EM CONTA SALARIO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 649, IV DO CPC. 1. Por ter sido o agravado devidamente intimado e oferecido suas contrarrazões, supre-se o equívoco quanto a indicação do causídico da parte contrária. 2. Nos termos do art. 648 e 649, IV do CPC, os salários são impenhoráveis. 3. Por se tratar de verba de natureza alimentar inadmissível a penhora sobre qualquer valor existente em conta destinada ao recebimento de salário. 4.Recurso conhecido. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão no 719760, 20130020153044AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2013, publicado no DJE: 10/10/2013. Pág.: 59). Mesmo diante dessa resolução, a agravante renovara o pedido almejando a penhora de percentual dos proventos de aposentadoria auferidos pela agravada, medida a incidir diretamente na folha de pagamento. Nota-se, sob essa ótica, que, de fato, a matéria relacionada à penhora de verbas de natureza salarial percebidas pela agravada já fora examinada e rejeitada durante o curso procedimental. Ocorre que, no caso, não sobeja possível o reconhecimento da preclusão consumativa. É que não há vedação legal à renovação do pedido de penhora de patrimônio de titularidade da parte executada, pois, em que pese o princípio da menor onerosidade ao devedor, a execução é movida no interesse do credor (ID 49259576). Assim, infirmar fundamento da referida natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, no tocante à tese recursal da impossibilidade da efetiva penhora de percentual do salário da recorrente, tem-se que o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, atraindo a incidência do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. Recentemente, a Corte Especial do STJ reanalisou o tema e estabeleceu o entendimento no sentido de que "Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família" (EREsp 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 19/04/2023, DJe de 24/05/2023.). 2. Ao apreciar a controvérsia na origem, a Corte local, considerando a peculiaridade do caso, constatou a possibilidade de mitigar a regra de impenhorabilidade ao argumento que o bloqueio não comprometeria a subsistência do requerido e de sua família. 3. Nessa linha, para afastar a conclusão do Tribunal de origem de que o bloqueio, no caso concreto, de modo algum infringiria a teoria do mínimo existencial, demandaria a análise do contexto fático probatório, o que se mostra inviável em sede de recurso especial a teor da Súmula no 7/STJ. 4. Do mesmo modo, no tocante à alegação da necessidade da apreciação do dissídio alegado, a incidência do enunciado sumular no 7/STJ impede a análise da apontada divergência, tendo em vista que as conclusões divergentes decorreriam das situações específicas de cada caso e não do entendimento diverso sobre a norma. Agravo interno improvido (AgInt no AREsp 2227491/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 13/9/2023). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo fundado na alegada inobservância ao artigo 921, § 4o, do Código de Processo Civil, porque a matéria referente à prescrição intercorrente, nos moldes apresentados pela parte insurgente, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022, e decisão monocrática proferida no REsp 2087859/SC, da Relatoria da Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 31/7/2023). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, quanto aos pedidos de publicações exclusivas, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005